Tribunal: TJSP
Processo: 2189052-10.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Interpretação / Revisão de Contrato
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão recorrido que indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteado pelo embargante – Alegação de omissão quanto à apreciação da documentação juntada pelo embargante e que comprova a alegada hipossuficência - Embargos que tem mero caráter infringente – Rejeição - EMBARGOS REJEITADOS.